Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-19.2012.8.11.0035
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001725-19.2012.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA FANTIN ALMEIDA - ME - CNPJ: 12.613.520/0001-59 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001725-19.2012.8.11.0035

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA CONTA DE TERCEIROS – PREJUÍZO MATERIAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – CONSTATADA A
OMISSÃO – SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU DE RECURSO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0001725-19.2012.8.11.0035

EMBARGANTE:

PRISCILA FANTIN ALMEIDA – ME.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Processo na origem: 0001725-19.2012.8.11.0035

Comarca de Alto Garças.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PRISCILA FANTIN ALMEIDA – ME
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0001725-19.2012.8.11.0035, assim ementada:

"

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA CONTA DE TERCEIROS – PREJUÍZO MATERIAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem de forma objetiva pelos danos causados por seus funcionários lesivos aos direitos de terceiros (artigos 932 e 933 do Código Civil).

Na ocorrência de transferências indevidas entre contas correntes, compete ao banco o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), o que no caso não ocorreu.

É cabível a indenização por danos materiais consistente na restituição dos valores retirados da conta da autora e também das taxas e tarifas cobradas em razão da devolução de cheques por falta de provisão de fundos.

É devida a indenização por dano moral decorrente de transferências indevidas de valores de conta corrente do cliente, mormente quando restou demonstrado prejuízo ao bom nome da empresa que ficou impossibilitada de honrar compromissos, porque o dinheiro foi retirado de sua conta.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante razoável e que atenda à finalidade para a qual foi concedida
".

PRISCILA FANTIN ALMEIDA – ME,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC).

Requer o provimento dos declaratórios para, com efeitos infringentes, majorar o valor arbitrado na sentença.

CONTRARRAZÕES
: (ID 83731450) pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001725-19.2012.8.11.0035

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PRISCILA FANTIN ALMEIDA – ME
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0001725-19.2012.8.11.0035, assim ementada:

"

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA CONTA DE TERCEIROS – PREJUÍZO MATERIAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem de forma objetiva pelos danos causados por seus funcionários lesivos aos direitos de terceiros (artigos 932 e 933 do Código Civil).

Na ocorrência de transferências indevidas entre contas correntes, compete ao banco o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), o que no caso não ocorreu.

É cabível a indenização por danos materiais consistente na restituição dos valores retirados da conta da autora e também das taxas e tarifas cobradas em razão da devolução de cheques por falta de provisão de fundos.

É devida a indenização por dano moral decorrente de transferências indevidas de valores de conta corrente do cliente, mormente quando restou demonstrado prejuízo ao bom nome da empresa que ficou impossibilitada de honrar compromissos, porque o dinheiro foi retirado de sua conta.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante razoável e que atenda à finalidade para a qual foi concedida
".

PRISCILA FANTIN ALMEIDA – ME,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC).

Requer o provimento dos declaratórios para, com efeitos infringentes, majorar o valor arbitrado na sentença.

Há que ser acolhida a alegação da embargante, acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, porquanto assim dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelo banco, ora embargado, contra sentença que julgou
procedente o pedido de restituição de valores indevidamente transferidos para a conta de terceiros, bem como condenou o banco ao pagamento de danos morais
e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% sobre o valor da condenação
.

Observa-se, assim, que o valor arbitrado – qual seja,
10% sobre o valor da condenação
– não ultrapassa o limite de 20% previsto no mesmo diploma legal, razão pela qual comporta a reclamada majoração, independentemente de ter formulado tal pedido em sua resposta ao apelo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E ELEVAR A VERBA HONORÁRIA.

1. Não houve, no acórdão embargado, a devida majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o ponto omisso, e majorar a verba honorária. (EDcl no AgInt no AREsp 1448772/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Também nesta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar omissão.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §º11 do CPC/2015)”. (ED 14948/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

Assim, a partir do momento em que o recurso interposto pelo embargado tenha sido desprovido, por unanimidade, os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devem ser majorados para 20% (vinte por cento), a fim de remunerar o trabalho adicional exigido do advogado da embargante na fase recursal.

Desse modo,
há que se suprir a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios para suprir a omissão e assim, com efeitos infringentes, majorar os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021